Tribunal: TJDFT
Processo: 0706566-76.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE cobrança de aluguéis não pagos. INADIMPLÊNCIA incontroversa. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. POSSIBILIDADE. ART. 323, CPC. PRECEDENTES. honorários contratuais. descabimento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme o art. 323 do Código de Processo Civil, nas ações que tiverem por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, aquelas vencidas e as que se vencerem no curso do processo são consideradas incluídas no pedido. 1.2. Se a obrigação resultar em prestações periódicas, os encargos vincendos poderão ser incluídos na condenação.
2. Incabível a cobrança dos honorários contratuais e ajustados no contrato de locação, se não houve prova da cobrança extrajudicial e através do escritório de advocatícia. Ademais, é remansosa jurisprudência quanto aos honorários previstos no art. 62, II, alínea “d” da lei de locação, no sentido de que serão exigíveis somente no caso de purgação da mora pelo devedor.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.